Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO DA PCDF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. CLÁUSULA DE BARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI 6.488/2020. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou Ação Civil Pública objetivando a anulação de Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal a qual determinou a aplicação da Lei 6.488/2020 ao Concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Com o julgamento de inconstitucionalidade da Lei 6.488/2020, em sede de controle abstrato, pelo Conselho Especial, não há como ser mantida a Decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pendente o julgamento de Recurso Extraordinário, sem efeito suspensivo.
3. Por outro lado, o Parquet demonstrou a ilegalidade da aplicação da legislação inconstitucional ao concurso em andamento, porquanto houve criação de despesa pública sem orçamento correspondente, uma vez que o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a organizadora do Concurso somente previu a ocupação de 300 (trezentas) vagas com custos a serem abarcados pela taxa de inscrição.
4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.